Tribunal: TJSP
Processo: 2078081-55.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO EFETUADA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. AGRAVANTE QUE BUSCA O AFASTAMENTO DA MEDIDA. PEDIDO REJEITADO. ACOLHIMENTO EMBARGOS, COM O CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Constatada a contradição no julgado quanto ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO EFETUADA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. AGRAVANTE QUE BUSCA O AFASTAMENTO DA MEDIDA. PEDIDO REJEITADO. ACOLHIMENTO EMBARGOS, COM O CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Constatada a contradição no julgado quanto ao cabimento do recurso, impõe-se realizar a correção devida para conhecer do agravo de instrumento. 2. No mérito, contudo, nega-se provimento ao agravo, mantendo-se a ordem de exibição do documento, pois a análise integral do contrato é fundamental para o deslinde da controvérsia, não servindo a alegação de confidencialidade como óbice à instrução processual.